Tribunal: TJSP
Processo: 2369200-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso de agravo de instrumento. Não conhecido. Termo de Ajustamento de Conduta. Obrigação de fazer. Multa. Cancelamento. Postulação expressamente rejeitada. Conteúdo decisório. Cabimento da impugnação por meio de recurso de agravo de instrumento, que deve ser processado, conhecido e julgado pelo mérito. Recurso provido.